Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711902-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO AGRAVADO: JOAO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO DESPACHO Diante do requerimento de homologação de acordo firmado entre as partes no primeiro grau de jurisdição (ID 50167634), esclareça a parte agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora